Tribunal: TJSP
Processo: 2183385-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execuc ̧a~o - Cre ́dito com garantia real - Pedido de penhora de outros bens que não os dados em garantia - Artigo 835, §3o do CPC - A penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia – Precedente - Inexiste^ncia de razões concretas para preterirem-se as garantias reais – Suficiência - Em primeiro, o exequente deve promover a penhora e expropriação das garantias reais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execuc ̧a~o - Cre ́dito com garantia real - Pedido de penhora de outros bens que não os dados em garantia - Artigo 835, §3o do CPC - A penhora deve recair sobre a coisa dada em garantia – Precedente - Inexiste^ncia de razões concretas para preterirem-se as garantias reais – Suficiência - Em primeiro, o exequente deve promover a penhora e expropriação das garantias reais para, em um segundo momento, postular a penhora de outros bens, se necessário - Aceitação do bem no ato contratual - Ciência de eventuais dificuldades nos atos executórios - Decisão que deve ser reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183385-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes SUPER
POSTO IRMÃOS ZORZETTO LTDA. e SANDRA HELENA ZORZETTO, é
agravado IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
2
VOTO No: 18.494
COMARCA: Foro Campinas 3a Vara Cível
AGTE. : Super Posto Irmãos Zorzetto Ltda. e outro
AGDO. : Ipiranga Produtos de Petroleo S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execuc aÞo
- Creìdito com
garantia real - Pedido de penhora de outros bens que não
os dados em garantia - Artigo 835, §3o do CPC - A penhora
deve recair sobre a coisa dada em garantia Precedente -
Inexiste^ncia de razões concretas para preterirem-se as
garantias reais
Suficiência - Em primeiro, o exequente
deve promover a penhora e expropriação das garantias
reais para, em um segundo momento, postular a penhora
de outros bens, se necessário - Aceitação do bem no ato
contratual - Ciência de eventuais dificuldades nos atos
executórios - Decisão que deve ser reformada - Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
3
Trata-se de recurso à r. decisão proferida pelo MM. Juiz de
Direito Dr. Ricardo Hoffmann, no curso da ação de execução de título
extrajudicial que o agravado move em face dos agravante, que deferiu o
bloqueio de ativos financeiros.
Recurso regularmente processado com resposta (fls. 44/51).
É o relatório.
O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em
face dos agravantes buscando a satisfação de crédito de R$1.058.797,29
consubstanciado em Contrato de Operação de Posto Ipiranga.
Citados, os devedores não realizaram o pagamento.
Foi determinado o bloqueio de ativos, realizado as folhas
208/212 dos autos subjacentes.
Houve impugnação a penhora (fls. 220/224) ainda não
decidida.
Recorrem os agravantes, portanto, em face da decisão que
determinou a penhora de ativos, qual seja:
"Vistos. Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros nos
termos do art. 854, do Código de Processo Civil, existentes em nome
do(s) executado(s) abaixo elencado(s) até o valor indicado na
execução via sistema Bacenjud. Exequente: - 33.337.122/0001-27
Executado(s): - 05.410.945/0001-03, 051.709.268-98 e 48.836.860/0001-96
Valor: R$ 1.315.806,27 Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência,
assim que for disponibilizada a resposta nos autos, em sendo
verificado pela serventia que o valor bloqueado extrapola
exacerbadamente o valor da dívida estimado pela parte, providencie-se
a pronta liberação do excedente, independentemente de requerimento
da parte exequente. Cumprida a determinação anterior e, visando
evitar prejuízos para ambas as partes, proceda-se a transferência para
a conta judicial, dando-se ciência às partes do resultado intimando-se
o(s) executado(s), na pessoa de seu advogado, ou, na ausência,
pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada ao endereço de
citação ou último endereço cadastrado nos autos, para eventual
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 854, 3.o do CPC). Caso o
executado tenha sido citado ou intimado por edital entendo que a
renovação da publicação contraria uma série de preceitos
estabelecidos pelo novo Código, em especial o da duração razoável do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
4
processo. Assim, determino que se o executado, citado por edital, não
tiver procurador constituído nos autos, é dispensável a intimação,
aplicando por analogia o disposto no art. 876, do Código de Processo
Civil. Em caso de dúvida quanto às contas e valores a serem liberadas,
e/ou, havendo impugnação, na forma do art. 854, §3o, do Código de
Processo Civil, tornem os autos conclusos com urgência para
ulteriores deliberações. Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas
valores irrisórios, insuficientes para sequer satisfazer os custos
operacionais do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados,
intime-se o exequente para que se manifeste em termos de
prosseguimento no prazo de 10 (dez) dias. Havendo impugnação, com
fundamento no art. 10, do Código de Processo Civil, dê-se ciência à
parte contrária para manifestação, pelo mesmo prazo, tornando os
autos conclusos com urgência. Na ausência de impugnação, fica a
indisponibilidade convertida em penhora, dispensada a lavratura de
termo, por expressa previsão legal. Com a notícia da transferência dos
valores em conta judicial, não havendo outros requerimentos
pendentes de apreciação, expeça-se o competente mandado de
levantamento,
encaminhando-se
em
seguida
para
conferência.
Havendo anotação de penhora no rosto dos autos ou outro pedido
pendente de deliberação, antes de qualquer outra providência, tornem
os autos conclusos. Intime-se."
Insurgem-se os agravantes contra tal decisão.
Alegam, basicamente, que o contrato tem garantia hipotecaria
e que o imóvel tem o valor de R$1.500.000,00, o que suficiente para a
quitação do débito. Aduziram a primazia desta e afirmaram que os valores
bloqueados em contas da pessoa física agravante são impenhoráveis diante
da natureza salarial.
Pois bem.
O recurso é provido.
Os agravantes são reìus em ac aÞo de execuc aÞo de Contrato de
Operação de Posto Ipiranga (fls. 14/22 autos subjacentes).
O instrumento firmado conta com garantia real, consistente em
hipoteca, firmada por escritura publica e devidamente registrada na matrícula
do bem (fls. 156/161 e 162/165)
Houve bloqueio de ativos financeiros disponíveis em conta
bancária dos agravantes sem que se tenha tomado qualquer provide^ncia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
5
quanto a garantia contratual para pagamento do valor devido.
Do mesmo modo, inexiste qualquer informac aÞo quanto a
insuficiência das garantias. Ao contrário, esta corresponde a R$1.500.000,00,
como afirmado pelos agravantes e como consignado pelas partes na escritura
lavrada junto ao 1o Tabelião de Notas de Campinas - SP, o que reforc ̧a a
ilegalidade perpetrada diante da sua suficiência.
Sobre o tema em discussaÞo, a legislac aÞo estabelece, nos
termos do § 3o do art. 835 do CPC que, na execuc aÞo de creìdito com garantia
real a penhora recairaì sobre os bens dados em garantia.
Vejamos:
“Art. 835. § 3o Na execuc aÞo
de creìdito com garantia real, a penhora
recairaì sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a
terceiro garantidor, este tambeìm seraì intimado da penhora.”
Nota-se que em comparac aÞo à revogada previsaÞo do §1o do
art. 655 do CPC/73, excluiu-se na legislac aÞo em vigor o termo
“preferencialmente”, indicando que o legislador estabelece expressamente que
primeiro devem ser perseguidos os bens dados em garantia no contrato
firmado entre as partes.
Eì a chamada regra da penhora natural, que estabelece a
prioridade do bem dado em garantia na excussão para satisfazer diìvida
fundada em tiìtulo extrajudicial, independentemente de nomeac aÞo. A norma
concretiza o princípio da menor onerosidade da execuc aÞo ao devedor, previsto
no art. 805 do Coìdigo de Processo Civil.
Eì certo que se o valor do bem que garante a diìvida for
insuficiente para satisfaze^-la, nada impede evidentemente que a penhora
recaia sobre outros bens que compõem o patrimônio do executado.
Ocorre que não é a hipótese dos autos.
E não havendo fundada dúvida quanto à impossibilidade de os
bens em questaÞo assegurarem a diìvida perseguida, neste momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
6
processual, não haì porque onerar os devedores.
Desta forma, deve-se respeitar aquilo que foi acordado pelas
partes no contrato executado nos autos principais.
Ademais, o art. 805 do CPC preve como princiìpio basilar dos
processos de execuc aÞo que existindo diversos meios para satisfac aÞo da
diìvida, caberaì ao Juiìzo utilizar a medida menos gravosa ao devedor,
acolhendo-se, portanto, integralmente os argumentos dos agravantes.
Em suma, deve ser observada a ordem do art. 835, do CPC, a
teor do que jaì decidiu este E. Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
CEìDULA RURAL PIGNORATÍCIA BLOQUEIO DE VALORES DA CONTA
CORRENTE
DA
AGRAVANTE
PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA
CONSTRIÇÃO PELA GARANTIA PREVISTA CONTRATUALMENTE
POSSIBILIDADE A legislac aÞo
estabelece, nos termos do § 3o do art.
835 do NCPC, que, na execuc aÞo
de creìdito com garantia real a penhora
recairaì sobre os bens dados em garantia, o que, no presente caso,
corresponde ao penhor cedular em valor suficiente para garantir a
obrigac aÞo.
Em suma, deve-se respeitar aquilo que foi entabulado pelas
partes no contrato executado nos autos principais. DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2007641-78.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira; OìrgaÞo

Julgador: 38a Ca mara de Direito Privado; Data do Julgamento:
26/03/2018)
Ainda que se suscite a relatividade da garantia contratual, não
há, nos autos, justifica plausível para o seu afastamento, posto que, como já
mencionado, o bem é suficiente para saldar o valor exequendo. Deve-se
observar, a contrario sensu, que:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DADO EM GARANTIA.
AFASTAMENTO.
POSSIBILIDADE.
SATISFAÇÃO
DO
CRÉDITO.
REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. "No tocante ao malferimento do artigo 835, § 3o, do CPC
(correspondente ao artigo 655, § 1o, do CPC/73), a jurisprudência desta
Corte Superior firmou-se no sentido de que a preferência é relativa,
devendo ser afastada tal regra quando constatada situação
excepcional, notadamente se o bem dado em garantia real se
apresenta impróprio ou insuficiente para a satisfação do crédito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183385-19.2020.8.26.0000 -Voto no 18.494 - TAD
7
parte exequente" (AgInt no REsp n. 1.778.230/DF, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019.)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas
no processo para concluir pela impossibilidade de substituição da
penhora, pois o bem dado em garantia não é suficiente para o
adimplemento da execução. Alterar esse entendimento demandaria
reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1389406 / RS
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2018/0285016-4
Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j.
24/08/2020) (g.n.).
Ademais, no ato da contratação aceitou-se o bem específico,
com conhecimento de eventuais dificuldades nos atos executórios da garantia.
Diante do exposto, reformo a decisão agravada para afastar,
por ora, a penhora de ativos financeiros da agravante, observando que
eventual penhora deve recair sobre a garantia real oferecida em contrato.
Ante o exposto, DAì-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator